Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO APELADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA INSUFICIENTE DA AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO CORRÉU. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 16,94G (DEZESSEIS GRAMAS E NOVENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) E DE UMA PORÇÃO DE CRACK. COM 18,91G (DEZOITO GRAMAS E NOVENTA E UM CENTIGRAMAS). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o recorrido da imputação da prática do crime de tráfico de drogas se a prova da autoria é frágil, não sendo possível extrair com absoluta segurança que o recorrente exercia o tráfico com o corréu.
2. Uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
3. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e da prisão do réu, comprovam que as porções de droga encontradas na posse do acusado, na modalidade trazer consigo, destinavam-se a à difusão ilícita.
4. O tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas, dentre elas a de “vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, de modo que, além de não comprovada a prática do núcleo “vender”, eventual condenação pela referida conduta acarretaria a responsabilização do réu por crime único, já que condenado pelo núcleo “trazer consigo”.
5. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
6. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável.
7. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações da Feira dos Importados, local de trabalho coletivo e de grande movimentação de pessoas, independentemente do horário.
8. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do Ministério Público para manter a absolvição do apelado, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Provido parcialmente o recurso da Defesa para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas na modalidade trazer consigo), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor legal mínimo, mantido o regime inicial fechado.